Tribunal: STF
Processo: HC 256179
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.002.296/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, ante a prática dos crimes de tráfico de drogas e resistência.  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, não conhecido pelo desembargador Relator. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta constrangimento ilegal em virtude do não conhecimento do habeas corpus  formalizado no Tribunal de Justiça. Sustenta a desclassificação do crime de tráfico para a infração de posse voltado ao consumo pessoal, diante da quantidade ínfima de droga (1,99g de crack), ausência de indícios de mercancia e localização da substância no bolso do paciente. Alega a nulidade de busca pessoal, dizendo realizada com base em denúncia anônima e sem fundada suspeita. Argumenta, ainda, que, sendo o réu primário e com bons antecedentes, a pena privativa deveria ter sido substituída por restritiva de direitos. 



    5. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, pleiteia a desclassificação da conduta para a infração prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e o reconhecimento da nulidade da busca pessoal. Subsidiariamente, requer que seja determinado ao Tribunal de Justiça o exame da impetração anteriormente formalizada naquela instância.



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inadmissibilidade da impetração formalizada em face de decisão individual. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator